Tribunal: TJMT
Processo: 1017741-15.2021.8.11.0003
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017741-15.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MANOEL PAULO VILALVA - CPF: 785.308.068-91 (RECORRENTE), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), JOAO PEREIRA DE SALES FILHO - CPF: 199.915.038-46 (RECORRIDO), WANDERLEI JOSE DOS REIS JUNIOR - CPF: 054.354.821-00 (ADVOGADO), JOAO PEREIRA DE SALES FILHO & CIA LTDA - CNPJ: 03.172.705/0001-84 (RECORRIDO), JOAO PAULO GOMES DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 055.451.041-35 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE -1o VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2a VOGAL: Peço vênia para divergir, por entender prematura a extinção da execução (art. 53, §4o, Lei 9.099/95). Embora frustradas as pesquisas via SISBAJUD e RENAJUD, não houve esgotamento mínimo das diligências úteis, pois ausentes consulta ao SNIPER e diligência por Oficial de Justiça para verificação de bens móveis não essenciais. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 53, § 4o, DA LEI 9.099/95. DILIGÊNCIAS SISBAJUD E RENAJUD INFRUTÍFERAS OU INSUFICIENTES. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS ATÍPICAS (CNH/CARTÕES) E DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES (SNIPER/INFOJUD). POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte exequente contra sentença que julgou extinta a execução, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, ante a não localização de bens passíveis de penhora suficientes para a satisfação integral do crédito.

A parte recorrente alega que a extinção foi prematura e pugna pelo retorno dos autos para realização de novas diligências (INFOJUD, SNIPER, penhora de bens móveis) e aplicação de medidas coercitivas atípicas (suspensão de CNH e bloqueio de cartões de crédito).

A sentença de origem analisou adequadamente a controvérsia. O juízo a quo realizou diligências via SISBAJUD (com bloqueio parcial já levantado) e RENAJUD. Em relação aos veículos encontrados, constatou-se a existência de restrições anteriores, o que, no âmbito dos Juizados Especiais, torna a constrição ineficaz e contrária à celeridade processual, dada a preferência de créditos e a complexidade de eventual concurso de credores.

No sistema dos Juizados Especiais, regido pelos princípios da celeridade, simplicidade e economia processual, não se admite a eternização da demanda executiva. Frustradas as diligências nos sistemas de penhora online (dinheiro e veículos) e não indicados bens livres e desembaraçados pelo credor, a extinção do feito é medida que se impõe, conforme a literalidade do art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95.

Quanto ao indeferimento das medidas atípicas (art. 139, IV, do CPC), como suspensão de CNH e bloqueio de cartões, o Superior Tribunal de Justiça (Tema 1137) firmou entendimento de que tais medidas são subsidiárias e exigem a demonstração de proporcionalidade e razoabilidade. No caso concreto, o magistrado singular entendeu não haver indícios de ocultação de patrimônio que justifique tais medidas extremas, que acabariam por assumir caráter meramente punitivo, sem garantir a efetividade da execução.

Da mesma forma, o indeferimento de diligências via SNIPER, INFOJUD ou penhora de bens que guarnecem a residência ("penhora portas adentro") insere-se no poder de direção do processo pelo magistrado (art. 370 do CPC), especialmente quando, diante do cenário fático de insolvência demonstrado pelas pesquisas anteriores, tais medidas se mostram inócuas e sem resultado prático para a satisfação do crédito.

A extinção da execução no Juizado Especial não impede que o credor, a qualquer tempo, dentro do prazo prescricional, requeira o desarquivamento dos autos caso localize bens efetivamente penhoráveis do devedor (Enunciado 75 do FONAJE).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça deferida, conforme art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026